Tribunal: STF
Processo: AI 294274
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. Agravo de
instrumento. Agravo regimental contra o despacho que lhe nega
seguimento. 2. Hipótese em que, na petição de interposição do agravo
regimental, nada sustenta a agravante contra os fundamentos do
despacho agravado, os quais subsistem, desse modo, inatacados.
Súmula 283. 3. Agravo regimental desprovido.